Tribunal: TJSP
Processo: 1010797-43.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA COLUNA - INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE SE SUBMETER À NOVA PERÍCIA MÉDICA - INADMISSIBILIDADE.
"Elaborado o laudo oficial de forma completa e com fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido".

ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA COLUNA - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que do acidente sofrido pela autora não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística. Em que pese a sucumbência, a autora está isenta dos ônus decorrentes".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426246
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010797-43.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante ANICETA
SOARES DA SILVA PAIXÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010797-43.2016.8.26.0362
Voto no 36.574
Apelação Cível no 1010797-43.2016.8.26.0362 - Voto no 36.574
Comarca: MOGI-GUAÇU - 1a VARA CÍVEL
(Proc. 1010797-43.2016.8.26.0362)
Apelante: ANICETA SOARES DA SILVA PAIXÃO
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - PRETENSÃO DA AUTORA DE SE
SUBMETER
À
NOVA
PERÍCIA
MÉDICA
-
INADMISSIBILIDADE.
“Elaborado o laudo oficial de forma completa e com
fundamento claro e suficiente para ensejar o deslinde da
demanda, revela-se inconsistente o pedido de realização de
nova perícia ou de qualquer outra diligência nesse sentido”.
ACIDENTÁRIA - EVENTO IN ITINERE - LESÕES NA
COLUNA
-
INEXISTÊNCIA
DE
SEQUELA
INCAPACITANTE - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que
do acidente sofrido pela autora não resultou nenhuma sequela
incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito
da infortunística. Em que pese a sucumbência, a autora está
isenta dos ônus decorrentes”.
Apelação desprovida com observação.
Aniceta Soares da Silva Paixão move a presente ação contra o
INSS objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidente in itinere que a vitimou no dia 23.11.2015
(ver comunicação de acidente do trabalho na página 27) quando teve
lesionada a coluna. Formulou pedido de tutela antecipada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010797-43.2016.8.26.0362
Voto no 36.574
Apelação Cível no 1010797-43.2016.8.26.0362 - Voto no 36.574
Deferiu-se a antecipação de tutela para implantação do benefício
de auxílio-doença acidentário a favor da autora, o que restou cumprido pelo
INSS (páginas 133 e 148/149).
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 161/165).
Sobreveio a r. sentença que, revogando a tutela antecipada,
julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida (páginas
178/179).
Inconformada, apela a autora pugnando pela reforma do julgado.
Insiste, em suma, na alegação de que é portadora de sequela incapacitante
decorrente do infortúnio noticiado que aliada à sua “invalidez social”
(condições pessoais, baixa escolaridade e idade avançada), autorizam a
concessão de benefício acidentário, bem como a manutenção dos efeitos da
tutela. Outrossim, pede a conversão do julgamento em diligência para
renovação da perícia médica (páginas 184/197).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 202).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010797-43.2016.8.26.0362
Voto no 36.574
Apelação Cível no 1010797-43.2016.8.26.0362 - Voto no 36.574
De início anoto que, a despeito da pretensão da apelante, não se
cogita de renovação da prova médica.
Bem se vê que o laudo oficial foi elaborado de forma completa e
traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de
justificar qualquer diligência ou elaboração de outra perícia.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou a autora na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesão na coluna, cuja causa de eclosão,
segundo alega, está relacionada com o acidente in itinere narrado na inicial.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido, em atenta análise
do quadro reclamado, foi taxativo ao atestar que, a despeito da fratura sofrida
na coluna lombar (segunda vértebra), a autora não ostenta nenhuma sequela
decorrente do aludido acidente a ensejar configuração de déficit funcional a
ser considerado (ver inteiro teor do laudo nas páginas 161/165).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010797-43.2016.8.26.0362
Voto no 36.574
Apelação Cível no 1010797-43.2016.8.26.0362 - Voto no 36.574
De fato, dos dados apurados no exame físico vê-se que não
logrou a perícia encontrar perturbações funcionais ou comprometimentos
decorrentes do evento traumático no segmento atingido, estando preservados
os movimentos de flexo-extensão, rotacionais e de lateralidade, curvas do
segmentos toraco-lombar sem desvios rotacionais ou longitudinal e o teste de
Lásegue foi negativo, não havendo, portanto, qualquer restrição à capacidade
de trabalho da autora (página 163).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Anoto que elementos como idade, falta de qualificação
profissional, baixa escolaridade e/ou fator social não constituem requisitos
(nem a lei considera tais aspectos como autorizadores) para a concessão de
benefício acidentário.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo da apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante da lesão reclamada,
conforme se extrai do bojo do laudo médico-oficial, descabe na espécie a
concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada, apenas com a
ressalva de que a autora está isenta dos ônus decorrentes da sucumbência por
força da expressa disposição legal a respeito (artigo 129, parágrafo único, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010797-43.2016.8.26.0362
Voto no 36.574
Apelação Cível no 1010797-43.2016.8.26.0362 - Voto no 36.574
Lei 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
com a observação supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator